Tribunal: TJES
Processo: 0015830-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015830-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. T. D. S. T.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por menor representado por seus genitores, em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da UNIMED Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico para afastar a condenação ao custeio de tratamento em clínica particular, mantendo a obrigação de fornecimento do método ABA exclusivamente por rede credenciada. O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades relacionadas à preclusão consumativa da tese defensiva, à análise de documentos juntados tardiamente, à ausência de enfrentamento de precedentes e dispositivos legais, bem como à necessidade de efeitos modificativos no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à preclusão consumativa da tese defensiva da operadora de saúde, à ausência de rede credenciada apta e aos precedentes citados; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação quanto à admissão de documentos unilaterais e sua validade como prova da existência de rede credenciada habilitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de preclusão, reconhecendo que os documentos que indicam a rede credenciada foram apresentados ainda na fase de instrução, antes da sentença, afastando a caracterização de inovação recursal.

A jurisprudência citada pelo embargante é de natureza persuasiva, e não vinculante, motivo pelo qual o julgador não está obrigado a ela se submeter, conforme o art. 489, § 1º, VI, do CPC e precedentes do STJ.

A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos e julgados colacionados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes à conclusão adotada.

Não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, sendo suficiente a análise da matéria jurídica discutida, conforme entendimento pacífico do STJ.

Tendo havido manifestação sobre os temas suscitados, considera-se configurado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão.

O prequestionamento se dá pela apreciação da matéria jurídica, não sendo exigida menção expressa aos dispositivos legais.

A ausência de vício no julgado torna incabível o uso dos embargos de declaração para provocar reexame do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0015830-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. T. D. S. T.

Advogados do(a) APELANTE: FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

Advogados do(a) APELADO: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
M.T.D.S.T.
, representado por seus genitores, contra o a
córdão
ID
11412201
, por meio do qual
esta c. Terceira Câmara Cível,
por maioria
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA
, para afastar a condenação ao custeio do tratamento do menor embargante em clínica particular, determinando, em contrapartida, a obrigação da operadora de saúde em fornecer o tratamento pelo método ABA apenas em rede credenciada.

Em suas razões recursais (ID 14188764), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso quanto à preclusão consumativa da tese defensiva da UNIMED, pois a sua alteração apenas ocorreu após o encerramento da instrução, o que violaria os arts. 336, 351 e 507 do CPC; (II) há obscuridade quanto à inovação da tese de defesa da recorrida e à consideração de documentos apresentados de forma extemporânea, sem a devida oportunidade para impugnação; (III) o acórdão é omisso ao não enfrentar argumentos e precedentes que reconhecem a ausência de rede credenciada apta para o tratamento pelo método ABA, conforme já decidido pelo próprio TJES em casos semelhantes (IV) o acórdão teria tomado como absolutamente válidos documentos unilaterais juntados pela UNIMED após o encerramento da instrução, sem prova técnica ou pericial da qualificação dos profissionais alegadamente credenciados.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para suprir as omissões e esclarecer os pontos obscuros apontados, com efeitos modificativos, a fim de restabelecer integralmente a condenação da UNIMED ao custeio do tratamento em clínica particular.

Contrarrazões em ID 17325230, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando o custeio integral de terapias pelo método ABA (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) na Clínica John John, sob o fundamento de que a rede credenciada era inexistente ou inabilitada para a técnica específica. A tutela de urgência foi deferida em 2018 e confirmada em sentença, que julgou procedentes os pedidos, fixando danos morais e materiais

Em sede de apelação, este Colegiado, em julgamento estendido (art. 942 do CPC), reformou parcialmente o decisum para afastar o custeio em clínica particular, sob o argumento de que a operadora comprovou o credenciamento de rede própria durante a instrução, excluindo também a condenação por danos morais por entender inexistente o ato ilícito à época da recusa inicial.

I – DA ALEGADA OMISSÃO

Sustenta o embargante que o acórdão embargado é omisso quanto à preclusão consumativa da tese defensiva da UNIMED. Sustenta que essa mudança posterior à estabilização da demanda violaria os arts. 336, 351, 357 e 329 do CPC, bem como o contraditório substancial.

Razão, contudo, não lhe assiste. Isso porque assim constou expressamente
do acórdão embargado:

“(...)
a operadora de saúde apresentou e indicou os prestadores de serviço nas fls. 381/384 e 474/476 e requereu a manifestação do juízo de origem, quanto à possibilidade de migração do tratamento custeado em clínica particular, para que o atendimento fosse realizado através dos profissionais credenciados.
(...)
D
iante dessas considerações, não identifico preclusão consumativa acerca da matéria, razão pela qual rejeito a preliminar.”

Ainda que de forma sucinta, portanto, o acórdão
enfrentou a alegação de preclusão
e expôs sua motivação: os documentos constavam dos autos antes da sentença e foram considerados pelo juiz de primeiro grau, ainda que afastando sua eficácia probatória.

Além disso, o
embargante alegou não ter o acórdão enfrentado os precedentes do TJES e do STJ citados nas contrarrazões, que teriam reconhecido a inexistência de rede credenciada da UNIMED para o método ABA, em casos análogos.

Trata-se de jurisprudência de natureza persuasiva, não estando o julgador a ela adstrito, justamente por não possuir força obrigatória. Com efeito, o dever de aplicação ou de afastamento motivado, previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, deve ser observado apenas em relação aos precedentes qualificados, dotados de eficácia vinculante e elencados no rol do art. 927 do mesmo diploma legal — o que não se aplica ao aresto invocado. Observe-se
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES. 1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente. 2. O "art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021). 3. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC,
inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Dessa forma
, é oportuno destacar: “Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Assim, a ausência de menção expressa ao julgado colacionado pela parte não configura omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento — o que foi devidamente observado no caso.

Não se verifica, portanto, omissão, mas sim rejeição fundamentada da tese, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

II – DA ALEGADA OBSCURIDADE

O embargante sustenta que há obscuridade no acórdão embargado, na medida em que não teria sido clara a fundamentação quanto à consideração de documentos juntados tardiamente, sem a devida oportunidade para impugnação, o que violaria o contraditório e configuraria vício sanável por embargos de declaração.

Afirma
também
o embargante que os documentos da operadora foram produzidos unilateralmente, não foram objeto de prova pericial, e não comprovariam efetivamente a existência de rede habilitada.

O voto condutor do acórdão embargado reconhece expressamente que os documentos foram apresentados pela UNIMED durante o curso do processo em 1º grau, antes da prolação da sentença. Isso afasta, desde logo, a alegação de intempestividade ou surpresa processual. Transcreve-se:

“
A operadora de saúde apresentou e indicou os prestadores de serviço nas fls. 381/384 e 474/476 e requereu a manifestação do juízo de origem, quanto à possibilidade de migração do tratamento custeado em clínica particular para a rede credenciada.”

“Na r. sentença, o douto magistrado de origem afirmou que ‘a Unimed Vitória não comprova que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA’.”

Logo, o juízo de origem teve ciência dos documentos e chegou a se manifestar sobre eles – ainda que negando-lhes eficácia probatória.

A posterior reapreciação da matéria pelo Tribunal, com base na mesma documentação, não constitui inovação recursal, mas sim exercício legítimo da função revisora da instância superior, que não está adstrita ao juízo valorativo do Magistrado de Primeiro Grau.

Por fim, deve-se registrar, também, nos termos do entendimento do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da questão devolvida: “[...]
‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
[...] O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.